Tribunal: TJDFT
Processo: 0716655-37.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716655-37.2024.8.07.0020 Classe judicial: ApCiv – Apelação Cível Apelante: José David da Silva Cipriano Apelada: Link Serviços de Informações Cadastrais Ltda Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de apelação (Id. 70256132) interposta por José David da Silva Cipriano contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que constituiu o crédito no valor de R$ 89.030,88 (oitenta e nove mil, trinta reais e oitenta e oito centavos) em razão de ação monitória ajuizada pela sociedade empresária Link Serviços de Informações Cadastrais Ltda. O apelante requer a concessão da gratuidade de justiça. Juntou aos presente autos os documentos referidos no Id.72206926, Id. 72206928 e Id. 722006931, com a finalidade de comprovar a alegada hipossuficiência financeira. É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém ressaltar que o preparo recursal é requisito extrínseco de admissibilidade que deve ser aferido precedentemente ao requerimento de concessão de efeito suspensivo, bem como ao mérito do recurso. Em relação ao requerimento de gratuidade de justiça é necessário ressaltar que a finalidade do referido benefício consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. As normas previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617) (Ressalvam-se os grifos) No caso em análise a prova documental trazida a exame demonstra que inexiste a alegada hipossuficiência financeira. Com efeito, o comprovante dos rendimentos mensais recebidos pelo apelante revela que os proventos brutos somam o montante de R$ 8.735,88 (oito mil, setecentos e trinta e cinco reais e oitenta e oito centavos) (Id. 72206931). Feitas essas considerações indefiro o requerimento de gratuidade de justiça e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento e comprovação, nestes autos, do pagamento do valor referente ao preparo recursal. Publique-se. Brasília-DF, 1o de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator